Tribunal: STF
Processo: ARE 1345088
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
          (i) “o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo n° 639.228/RJ (Tema n° 424), e no Recurso Extraordinário com Agravo n° 748.371/MT (Tema 660), consignou, respectivamente, que não possuem repercussão geral as matérias relativas a ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, por versar sobre tema infraconstitucional; bem como a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento, nesse último caso, ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Assim, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nesses pontos, nos termos do artigo 1.030, I, "a", i a figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal”;
          (ii) incidem, no caso, as Súmulas 279, 282 e 284/STF.
    4. O recurso não deve ser conhecido. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente o fundamento de que incidem, no caso, as Súmulas 279 e 284/STF.
    5. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 
    “[...] 
    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 
    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 
    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe - 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe - 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 
    […].”
    6. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 22 de setembro de 2021.
    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
    Relator